Tribunal: STJ
Processo: 5002680-42.2020.8.24.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847094 - SC
(2025/0032429-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
SCILIO PEREIRA FAVER - RJ155720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IÇARA
PROCURADOR
: ANDER LUIZ WARMLING
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRAVIDADE
DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA
DO
FORNECEDOR.
NECESSÁRIO
REEXAME
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta
e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Espécie em que, diante da fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido
de que a multa aplicada pelo PROCON não observou os critérios
legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição
econômica do fornecedor, sendo arbitrária e sem fundamentação
adequada – somente poderiam ter procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: aeec650a-4799-4af9-b587-0bc462ac80a2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847094 - SC (2025
/0032429-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
SCILIO PEREIRA FAVER - RJ155720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IÇARA
PROCURADOR
: ANDER LUIZ WARMLING
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRAVIDADE DA
INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO
FORNECEDOR.
NECESSÁRIO
REEXAME
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta
e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Espécie em que, diante da fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a multa
aplicada pelo PROCON não observou os critérios legais de gravidade da
infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo
arbitrária e sem fundamentação adequada – somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA SA contra
decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com base na inexistência de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça .
Alega a parte agravante que o acórdão recorrido baseou-se em premissa
equivocada ao afirmar descumprimento de notificação para prestação de informações, sem
lastro nas provas dos autos, e não analisou os contratos assinados pelos consumidores,
ponto crucial para o deslinde do feito.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de
declaração foram rejeitados sem enfrentar a omissão indicada quanto à valoração das
provas, em violação dos arts. 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Aduz que o Tribunal de origem não observou o dever de fundamentação (arts.
11 e 489, inciso I, do Código de Processo Civil), deixando de analisar todos os contratos
constantes dos autos administrativos e judiciais.
Destaca que, em relação ao
da multa, não houve motivação específica
quantum
sobre os critérios do
do Código de Defesa do Consumidor, nem indicação do peso
art. 57
de cada critério ou da fórmula aplicada, o que torna a penalidade arbitrária.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada para conhecer integralmente o
recurso especial e, no mérito, dar-lhe provimento.
Embargos de declaração rejeitados às fls. 558-561.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023;
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.172.041/RJ,
em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a controvérsia recursal referente à multa administrativa
aplicada pelo PROCON, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos,
a quo
adotou estes fundamentos (fls. 407-408):

Observa-se que no caso em tela, a imposição da multa deu-se em razão do
descumprimento de notificação determinando a prestação de informações ao Procon, o
que, a juízo da Administração, configurou afronta ao direito do consumidor, com
fulcro no
o, inc. XXXII, e
inc. V, da Constituição Federal, nos arts. 55,
art. 5
art. 170,
§4o e 56, inc. I, da
e
inc. I, do Decreto Federal 2.181/1997, que
Lei 8.078/1990 art. 33,
justificam a penalidade imposta.
Sobre o montante da sanção, infere-se que os limites para a imposição de
multas pelo Procon estão delimitados no parágrafo único do
do CDC, o qual
art. 57
prevê o montante mínimo de 200 (duzentas) UFIR’s e como máximo o valor de
3.000.000 (três milhões) de UFIR’s e,
a sanção administrativa foi considerada
in casu,
grave e fixada em R$ 11.290,05 (onze mil duzentos e noventa reais e cinco centavos).
Em análise acurada do presente encarte, vê-se que o ato administrativo
demonstra o motivo e a fundamentação, bem como as razões de fato e de direito para a
quantificação da multa consumerista - notadamente pelo descumprimento de prazo
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

fixado visando a regular instrução do procedimento administrativo -, a notória
capacidade econômica da empresa, em que se aponta a finalidade de desestimular a
reincidência na conduta.
[...]
Conclui-se, por fim, que a fixação da penalidade em R$ 11.290,05 (onze mil
duzentos e noventa reais e cinco centavos), é condizente com as práticas abusivas
(gravidade e descumprimento de notificação determinando a prestação de
informações), com a sua função pedagógica e punitiva e com o porte empresarial e a
condição econômica da empresa.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a multa aplicada pelo
PROCON não observou os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e
condição econômica do fornecedor, sendo arbitrária e sem fundamentação adequada –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7
do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Trilhando igual entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. RESERVA DE
VAGAS PARA IDOSOS.
DA
INCIDÊNCIA DA
ART. 40
LEI 10.741/2003.

DECRETOS
REGULAMENTARES.
NÃO
SÚMULA
284/STF.
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "LEI FEDERAL" A QUE SE REFERE O
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO PROCON. REVISÃO DO
VALOR. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. A revisão do valor da multa aplicada pelo Procon (órgão de Proteção ao
Consumidor) implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.038.084/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA
A
DECRETO
REGULAMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA
MULTA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
SÚMULA 7/STJ.
LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da
matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de embargos
declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não preenchimento do
requisito constitucional do prequestionamento.
[...]
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da autuação,
bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual alteração das premissas
adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.151.570/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA
BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No enfrentamento da matéria, o Colegiado originário consignou: "Trata-se
de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 11518-D8, lavrado pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP; b) redução do valor da
respectiva sanção pecuniária. (...) Pois bem. É induvidosa a prática das infrações
administrativas, que culminaram na imposição da multa pecuniária em questão. Além
disso, os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à
comprovação da versão da parte autora, no sentido da inocorrência das referidas
transgressões administrativas. Ademais, a utilização de siglas nos contratos de adesão
dificulta a compreensão, alcance e a extensão dos serviços avençados. Na verdade, o
plano correspondente aos referidos serviços não está identificado no próprio
instrumento contratual e, inclusive, a título meramente argumentativo, na publicidade
mencionada pela parte autora, conforme, por exemplo, a reclamação do consumidor
indicado na prova documental de fls. 322. E, tal situação afronta, à evidência, o
disposto no artigo 46 do CDC. E mais. A parte autora impôs ao consumidor a
cobrança de valor não especificado no Contrato de Adesão. E, a realidade dos autos
indica a discrepância existente entre o contido no Termo de Adesão e a Fatura
encaminhada à parte interessada, ainda que consideradas as razões recursais,
autorizando a conclusão no sentido de que o consumidor não contratou o respectivo
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

serviço. Daí porque, plenamente caracterizada a violação ao disposto no artigo 39, V,
do CDC. Mas não é só. É indiscutível o descumprimento da regra estabelecida no
artigo 54, § 3o, do CDC, pois, a parte autora providenciou a elaboração do instrumento
contratual, mediante a utilização de fonte inferior ao número 12, o que é inadmissível.
O ônus da prova, relativamente à desconstituição da referida infração administrativa,
por óbvio, é da própria parte autora (artigo 373, I, do CPC/15). No mais, a
comprovação da prestação do serviço contratado, de modo eficiente e adequado, em
favor do consumidor, igualmente, constitui encargo exclusivo da parte autora, sob
pena de violação ao artigo 20, § 2o, do CDC. A propósito, a própria parte autora
admitiu o defeito verificado na prestação do serviço de telefonia, na oportunidade da
manifestação apresentada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do
Inquérito Civil no 806/13. Confira-se: (...) De outra parte, o contrato de adesão contém
cláusulas abusivas. Afinal, autorizam a modificação unilateral, a critério exclusivo da
parte autora, sem a prévia comunicação ao consumidor. É desimportante a eventual
aceitação e a concordância manifestada pelo consumidor, na medida em que a
natureza da avença inadmite qualquer discussão a respeito das aludidas cláusulas e
acréscimos. E, a adesão do consumidor, mediante a subscrição do referido instrumento
contratual, não ostenta nenhum valor jurídico, porquanto tais estipulações contrariam o
disposto no artigo 51, IV e XIII, do CDC".
2. Afasta-se, portanto, a indicação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
porquanto não demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do
acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de manifestação a respeito
de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao
do
quando o
art. 489
CPC/2015
órgão julgador decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese.
4. Quanto ao montante da sanção aplicada, consta no aresto impugnado: "Por
outro lado, a sanção pecuniária, no caso concreto, foi arbitrada com supedâneo no
Poder de Polícia, mediante a instauração do regular processo administrativo, nos
termos do disposto no artigo 57 do CDC e Portarias Normativas PROCON nos 26/06 e
45/15. O montante da sanção pecuniária, ao contrário do sustentado pela parte autora,
não é confiscatório e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Efetivamente, a condição econômica do fornecedor está relacionada ao resultado
obtido na comercialização da integralidade dos produtos e serviços de telefonia,
alcançando a Receita Média Mensal do valor de R$ 504.067.432,95 (fls. 432). E, o
montante da penalidade aplicada é inferior a 0,7% da referida Receita Média Mensal
(6 infrações administrativas, considerada a multa de maior gravidade, acrescida de 1/3,
a título de concurso e a incidência, ao final, das circunstâncias agravantes, referentes
ao dano coletivo e reincidência; fls. 475 e 554). A sanção pecuniária, acima
mencionada, tem por escopo punir o infrator e, também, coibir a prática de atos
atentatórios ou abusivos, praticados pelo fornecedor do serviço, contra os direitos
fundamentais assegurados na legislação específica".
5. Com efeito, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito
da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator
e a
in concreto
dissuasão
de infratores potenciais.
in abstracto
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

6. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, o efeito confiscatório
inconstitucional e, do outro, a leniência condescendente que possa ser enxergada pelo
transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei - efeito de certa
"normalização" da sanção monetária como se fosse um custo a mais do negócio,
sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e
ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando legislativo.
7. Não há primazia legal sobre a gravidade da infração na dosimetria da pena.
Decerto é critério que não pode ser ignorado, mas que reclama a avaliação juntamente
com a capacidade econômica do agente, prevista no
da Lei Consumerista, de
art. 57
forma a individualizar seus efeitos proporcionalmente aos fins punitivos, pedagógicos
e dissuasórios sobre o infrator.
8.
rever tal entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões
In casu,
recursais, a fim de infirmar a conclusão adotada na origem concernente ao montante
da penalidade administrativa, demanda revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.379.528/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
20/8/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:18
Código de Controle do Documento: d9836955-453a-4104-916b-a272c824ef4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.847.094 / SC
Número Registro: 2025/0032429-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026804220208240028
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
SCILIO PEREIRA FAVER - RJ155720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IÇARA
PROCURADOR : ANDER LUIZ WARMLING
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
SCILIO PEREIRA FAVER - RJ155720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IÇARA
PROCURADOR : ANDER LUIZ WARMLING
TERMO
Documento eletrônico VDA54469915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 36998ef4-0186-4931-8974-974ffce0be22

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 36998ef4-0186-4931-8974-974ffce0be22